Tribunal: TJBA
Processo: 8012177-05.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8012177-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISTRIBUIÇÃO PARA O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Execução individual de título coletivo, fundada no mandado de segurança coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, ajuizado por Maria do Carmo Gomes de Sousa, com o objetivo de compelir o Estado da Bahia a implementar, nos seus proventos de aposentadoria, o Piso Nacional do Magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008. O feito teve seu processamento iniciado na Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, com fundamento no art. 516, I, do CPC c/c art. 92, I, “f”, do Regimento Interno do TJBA, por se tratar de execução derivada de decisão proferida em mandado de segurança coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia processar e julgar execução individual de título executivo oriundo de mandado de segurança coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução individual de título oriundo de mandado de segurança coletivo deve ser processada perante o juízo de primeiro grau competente, observando-se as regras de competência territorial e funcional, não se enquadrando na competência originária do Tribunal de Justiça. 4. O colegiado reafirma o entendimento firmado no julgamento do agravo interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, no sentido da incompetência absoluta do TJBA para processar execuções individuais de decisões proferidas em ações coletivas, inclusive mandamentais. 5. A regra do art. 516, I, do CPC, não afasta a exigência de observância da competência constitucional e legalmente atribuída ao juízo de primeiro grau para a fase executiva individual de título coletivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Execução individual remetida ao juízo de primeiro grau, com reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta do Tribunal de Justiça. Tese de julgamento: 1. Compete ao juízo de primeiro grau, e não ao Tribunal de Justiça, processar e julgar a execução individual de título oriundo de mandado de segurança coletivo. 2. A incompetência do Tribunal de Justiça para apreciar execuções individuais de decisões proferidas em sede coletiva é absoluta. 3. O art. 516, I, do CPC, não autoriza a fixação de competência originária do tribunal para execuções individuais baseadas em títulos coletivos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I; RITJBA, art. 92, I, “f”; Lei nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução nº 8012177-05.2024.8.05.0000, ajuizado por MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Salvador, .